Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE. DEFERIDA, EX NUNC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DÍVIDA JÁ COBRADA JUDICIALMENTE. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO. RECUSA DO RÉU. APELO ADMITINDO A EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação monitória, julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Nesta sede, a parte autora pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, apela pela reforma da sentença aduzindo que faz jus ao recebimento da quantia constante na nota promissória endossada. Aduz que quando teve conhecimento das fundamentações alegadas pelo apelado, na condição de terceira de boa-fé, ao analisar os argumentos, entendeu que era o caso de se extinguir o feito, sem custas e honorários. 1.2. Em contrarrazões o apelado impugna o pedido de concessão da justiça gratuita.
2. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Ante a ausência de prova que impeça a concessão, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, bem como a declaração de que estava em agosto cumprindo aviso prévio, indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 2.3. “(...) Os benefícios da gratuidade de justiça, vindicada apenas em grau recursal, não retroagem para atingir situações pretéritas (produz apenas efeitos ex nunc).” (07017899520178070011, Rel. Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 19/02/2020).
3. No caso dos autos, há prova incontestável de que o negócio jurídico do qual se originou a nota promissória é inexistente, sendo inexigível. 3.1. Além disso, verifica-se que a requerente pediu pela desistência da ação “ao analisar os argumentos da parte requerida”, entretanto, diante da recusa da desistência pela parte ré e consequente julgamento de improcedência do feito na sentença, a apelante recorre intentando o pagamento do título ao mesmo tempo que afirma que “entendeu que era o caso de se extinguir o feito”. 3.2. Ora, se a própria requerente entende ser o caso de extinguir o feito mesmo aludindo ser terceira de boa-fé em relação ao negócio originário, tem-se que sua conduta depõe contra a procedência da ação.
4. Recurso improvido.